Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-46.2023.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800501-46.2023.8.14.0131

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABRICIO ALMEIDA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. TEMA 506 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso ministerial objetivando reformar a decisão judicial que absolveu o ora apelado da prática do crime de tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e Tema 506 do c. STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a existência de provas suficientes a configuração e condenação do ora apelado pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do c. STF, através do Tema 506 da Repercussão Geral, estabeleceu a presunção de uso pessoal quando a quantidade de droga apreendida não ultrapassa 40g (quarenta gramas) de
Cannabis Sativa
, salvo quando houver prova em contrário que indique a finalidade de comercialização, o que não se vislumbra na hipótese.

4. A apreensão de 08 (oito) porções de “maconha”, dividas em porções, em quantidade inferior ao limite estabelecido no acórdão paradigma, ao não é suficiente para caracterizar o tráfico, especialmente diante da ausência de outros elementos típicos da mercância, como balanças de precisão, registros contábeis, celulares periciados ou prova concreta de movimentação suspeita, como imagens ou filmagens, e as inafastáveis divergências nos depoimentos testemunhais.

5. Deste modo, a ausência de provas seguras impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conforme o art. 386, VII, do CPP, não havendo razão para modificar a decisão absolutória fundamentadamente prolatada pelo juízo monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A quantidade de drogas apreendidas, sem outros indícios de difusão ilícita, não é suficiente para configurar o crime de tráfico. 2. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado quando há dúvida sobre a destinação das drogas apreendidas. 3. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.207.482/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ªT., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 773.186/MS, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 26/02/2025, P. 29/12/2025; TJPA, AP nº 0800048-55.2023.8.14.0065, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 16/06/2025, P. 01/07/2025; TJ/PA, AP nº 0002006-83.2011.8.14.0048, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, 2ª T., J. 17/03/2025, P. 01/04/2025; TJ/DFT, AC nº 0743211-36.2024.8.07.0001, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª T., J. 26/11/2025, P. 09/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal, o
absolveu
da prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
e no
Tema 506 do c. STF
.

Narrou a
denúncia
, ID 29504415, que no dia
24/05/2023
, a Polícia Civil flagrou o nacional
Fabrício Almeida Lima
praticando atos que configuram o delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/200
6, na Rua Newton B. de Miranda, nº 1380, próximo à Rádio, casa B (vila), bairro Jardim Dallacqua, município de
Vitória do Xingu/PA
.

Segundo restou apurado, a autoridade policial chegou ao conhecimento dos fatos à partir de informações repassadas pela Polícia Militar. Após as devidas diligências, os investigadores de Polícia Civil verificaram a plausibilidade da atividade criminosa, abordando pessoa que confirmaram ter aquirido entorpecente com o ora apelado, no endereço acima citado.

Na oportunidade, a equipe policial chegou ao local informado, porém, o ora apelado se evadiu após visualiza-los.

Na casa foram encontrados
08 (oito) porções de “maconha”
, embaladas de maneira típica à sua comercialização, além de
R$ 20,00 (vinte) reais em espécie
, que teriam sido pagos pelo indivíduo
Maxwell Dias dos Santos
ao ora apelado por uma porção de droga.

Em razão da fuga do ora apelado, sua
prisão preventiva
foi requerida nos autos do
Processo nº 0800504-98.2023.8.14.0131
,
deferida
em
07/06/2023
, cujo mandado teve a ordem
efetuada
em
08/06/2023
.

Diante dos indícios de
materialidade
e
autoria do delito
, a partir dos autos do inquérito policial, o representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
inicial acusatória
foi
recebida
em
11/10/2023
, ID 29504426.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença absolutória
em
11/06/2025
, ID 29504493.

Em suas
Razões Recursais
, ID 29504494, a representante do órgão acusatório requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, para que o ora apelado seja condenado criminalmente pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29504499, a defesa se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância, que foi proferida atendendo aos preceitos legais e parâmetros jurisprudenciais adequados.

Nesta
Superior Instância
, ID 2950449, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
custos legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial, para condenar o ora apelado nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a representante do órgão acusatório requereu a reforma da decisão absolutória prolatada pelo juízo singular, para que seja o ora apelado
condenado
pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 22.343/2006
, sob o argumento que as provas disponíveis nos autos são suficientes à sua configuração típica, devendo, ainda, ser afastada a aplicação do
Tema 506 do c. STF
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que o
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
apresenta-se como norma penal em branco, porque define o
crime de tráfico
com base na prática de 18 (dezoito) condutas relacionadas a drogas – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta meramente esgota a concretização do delito.

Sobre a matéria, a
jurisprudência
do
c. STJ
preconiza,
in verbis
: “
É desnecessária
,
para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
,
que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final
.
Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal
. Precedentes. (...).”
(REsp nº 1.384.292/MG (2013/0168404-8), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020).
Grifei

Na hipótese, ao analisar os fatos e as provas produzidas ao longo da instrução processual, o magistrado
a quo
, dentro de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, entendeu pela
improcedência
da acusação, nos seguintes termos:

“(...). 1.
DA MATERIALIDADE
:
A materialidade delitiva restou parcialmente demonstrada pela apreensão de substância entorpecente
,
conforme confirmado pelo Laudo nº 2023.06.000219-QUI
,
que atestou tratar-se de maconha (Cannabis sativa)
.
Contudo
,
a simples apreensão de substância entorpecente não é suficiente para caracterizar o delito de tráfico
,
sendo necessária a demonstração inequívoca da destinação mercantil da droga
. 2. DA ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL: A testemunha
JONATHAN MATEUS DA SILVA
narrou que “doutora,
no dia anterio
r, né,
teve uma apresentação da Polícia Militar
,
na qual foi conduzida uma pessoa por posse de entorpecente
,
maconha
, né?
E aí essa pessoa na delegacia
,
ela informou que haveria comprado a droga do investigado Fabrício
, né?
A partir de então
,
o delegado solicitou que a gente fosse averiguar a situação dia posterior e aí a gente se deslocou até o local da Casa do Fabrício próximo e a gente montou um acompanhamento
.
Momento em que a gente vê um fluxo de pessoas
,
é atípico no local e em determinado momento a gente esperou para flagrar o momento em que haveria a venda da droga e pegar a pessoa que tava responsável por comprar e a pessoa que tava responsável por vender
. É,
chegou-se uma motocicleta sem placa
,
na qual ficou um piloto esperando o rapaz e o garupa ele desceu da motocicleta e entrou em direção à residência do Fabrício
.
Posteriormente o rapaz retornou e no momento que ele retornou a gente resolveu abordá-los
.
E no momento da abordagem foi encontrado uma trouxa de maconha
.
E a partir então
,
quando a gente
,
por conta do baixo efetivo policial
,
quando a gente se dirigiu para indo encontro ao Fabrício ele empreendeu fuga e saiu correndo da gente num local onde ele tava lá
,
a por trás da residência
,
ele deixou alguns objetos lá como dinheiro e droga
.
Aí posteriormente a gente ainda fez algumas buscas nos locais
,
encontrou uma certa quantidade de maconha e dinheiro
.
A gente ainda tentou encontrar o Fabrício
,
mas ele ele correu
, né,
evadiu da gente e a gente não conseguiu mais encontrar ele
.
A gente posteriormente pegou os responsáveis que estavam comprando e deslocou à delegacia para serem feitos os procedimentos de praxe
”. A testemunha
WAGNER NASCIMENTO DE SOUZA JÚNIOR
disse que “Eu tinha pedido uma carona para um amigo meu. Clarito Oliveira de Linho. Sim, encontraram comigo.
Eu tinha obtido ela junto com Fabrício Próximo à secretaria de secretaria que eu não me recordo o nome agora
.
Não comprei não
.
Eu mandei mensagem para ele e solicitei e perguntei para ele se tinha uma como ele me dá uma
.
Aí foi quando me dirigi a ele
.
Aí no caminho eu encontrei esse meu amigo e pedi carona para ele
.
Foi quando nós fomos abordados
.” A testemunha
MAXWELL DIAS DOS SANTOS
afirmou que “eu só conheço ele por causa que ele é cliente nosso lá da barbearia e aí conheço ele pouco assim, mas mais por parte de família mesmo da parte da família dele mesmo, por causa que eu tenho, eh, eles, os parentes dele, irmão, tudo são cliente nosso lá da barbearia. A
quela droga
,
ela não estava comigo
.
Quando eles foram
,
foram me revistar
,
não tava
,
eu tava com nada
.
Ela estava jogada no chão
.
Aí dessa parte já eu não sei
.
Não
,
não
.
Nenhum momento cheguei a adquirir droga do Fabrício
,
mas ele também não me ofereceu
.
Quando eles me levaram eu fui muito nervoso
, né?
Então quando eu cheguei lá eles só fizeram umas perguntas
,
não foi muito em breve
,
muito as perguntas e eu fiquei a maioria do tempo calado e só peguei um papel e assinei e eles me liberaram
.
Já fui usuário
,
mas não uso mais
.
Não
,
a gente foi assim
,
o resultado da gente ter ido lá foi por causa que o Fabrício foi cortar o cabelo com a gente
,
e faltou da gente dar um troco para ele
. Então, foi um dia que era no feriado, então tava bastante movimentado. Sim. E logo porque a gente foi rápido lá por causa que a gente tinha ido no comércio para comprar produtos. E nisso, nesse período, eu fui, aproveitei e passei pela casa dele.
Então foi uma coisa tão rápido que quando a gente chegou lá
,
eu só fui até ele
,
entreguei o valor que era um valor em espécie R$ 20 e deixei e saí para fora
.
E nisso o Bruno me esperou lá fora na moto
.
O delegado me perguntou
,
ele me perguntou duas vezes se eu fui com Fabrício adquirir drogas e todas duas vezes eu fui e confirmei para ele que eu fui levar esse dinheiro que era de um troco de do corte de cabelo e eu não fui comprar droga
.
Não
,
nenhum momento eu fui comprar droga com Fabrício
.
Já tem um tempo já que ele (Fabrício) é cliente nosso
, né? Então, mas aí ele sempre ia lá com nós, cortava o cabelo. Não.
Assim
,
na parte de fumar maconha
,
a gente fumava junto
.
A gente chegou algum tempo fumar
,
mas não de parte dele chegar algum momento e alguém chegar para ele que ele vendia ou traficava
.
Essa parte não tenho conhecimento
.” A testemunha
CÍCERO STEFANO ALVES PEREIRA
,
delegado da polícia civil
, relatou que “
o Fabrício
,
nós tivemos a notícia de que ele estava traficando na cidade de Vitória do Xingu
. Ent
ão eu expedi uma ordem de missão para os policiais civis passarem a levantar essa informação
.
No primeiro dia que nós fizemos
,
na verdade
,
nesse dia eu não estava
,
mas o investigador Jonathan e o outro investigador fizeram uma campana nas proximidades da casa dele
,
já o flagraram com entorpecentes
.
Desta vez ele foi preso em flagrante por tráfico
,
só que foi solto
.
Após ser solto
,
a gente recebeu uma nova informação de que ele teria ido até um salão de beleza
,
uma barbearia de Vitória
,
e dito aos clientes daquela barbearia que ele estava com entorpecente para vender maconha
, m
ais especificamente
.
Nós tomamos conhecimento desse fato e passamos a levantar novamente essas informações
.
Por coincidência
,
passados alguns dias
,
a Polícia Militar conduziu duas pessoas à delegacia que haviam sido flagradas com uma porção de maconha
.
Na delegacia foi feito um TCO por uso e um deles narrou que havia adquirido a droga do Fabrício
.
Então
,
no dia seguinte
,
nós fizemos uma nova diligência até as proximidades da residência do Fabrício
.
Fizemos uma campana
.
Foi na ocasião que nós vimos duas pessoas parando lá em uma motocicleta
.
Nós esperamos eles fazerem o que iam fazer
.
Nós suspeitamos que era adquirir droga
.
Quando eles retornaram desse muro
,
que é um quintal aberto onde estava o Fabrício
,
nós os abordamos e encontramos uma porção de droga com eles
.
Realizamos ali a prisão daqueles dois e ingressamos onde supostamente estaria o Fabrício
.
Só que ele correu ao ver a nossa ação
.
Deixou para trás um dinheiro
,
até a chinela dele ele deixou porque correu
,
e algumas porções de droga lá no local onde ele estava deitado
. Nós retornamos à delegacia.
Esses dois que foram flagrados confirmaram que compraram a droga dele e no mesmo dia eu requeri pela prisão preventiva do Fabrício
.
Ele era vigilante
,
salvo engano
,
só que depois dessa primeira prisão dele
,
eu não sei se ele continuou sendo vigilante
. Contratado. Aham. Não, doutor,
quanto ao Fabrício
,
nós não temos conhecimento dele integrar as organizações criminosas de Vitória
,
não
.
Tanto CCA como CV
,
pelo menos esse é um fato que eu desconheço
. Doutor,
acho que foi uma porção com os dois que compraram
, né?
E lá nesse local onde ele estava
,
não lembro ao certo
,
mas foram cinco porções ou mais
.
Eu não posso dizer com exatidão
,
para o senhor
,
só revendo mesmo o auto de apreensão que no momento eu não lembro
”. 3.
DO INTERROGATÓRIO DO RÉU
: O réu
FABRÍCIO ALMEIDA LIMA
declarou que “eu era usuário, sou usuário, mas agora não sou mais, não quero mais saber dessas coisas que só me deram prejuízo. Só isso mesmo. E também tive uma vez de jogo de azar, que já tive uma audiência há 5 anos atrás. Foi de jogo de azar, mas só isso mesmo.
Sobre a acusação
,
sim
,
senhora
,
eu confirmo
.
A droga tava lá assim comigo
,
eu sou usuário
.
Mas eles não foram comprar comigo no Maxuel
,
o Maxuel foi deixar o troco do dinheiro
,
porque eu corto cabelo com ele
,
foi deixar o troco lá comigo
.
Ao ver os policiais entrando
,
eu corri sim
,
eu corri
.
Mas no outro dia eu fui lá na delegacia
,
que eles pegaram minha moto
,
entraram lá sem mandado
,
sem nada
,
levaram minha moto do meu trabalho
,
minha ferramenta de trabalho
.
Fui lá na delegacia no outro dia com eles conversar e não estava o delegado
,
estava só o investigador
.
Ele falou que era só com o delegado que ele entregava
.
No outro dia eu fui lá de novo
,
o delegado estava
,
aí a gente até teve uma discussão lá porque ele levou minha moto sem minha permissão
.
A gente discutiu
,
ele falou lá mais coisas para mim
,
até que ele entregou minha moto. Eu dei meu documento da minha moto
,
ele viu tudo lá
,
tudo certinho
,
não é roubado nem nada
,
estava em dia
.
Levei meu contracheque para ele ver que eu sou trabalhador
.
Ele sabe que eu sou trabalhador
.
Todas as polícias lá
,
todo mundo lá me conhece
,
sabe que eu sou trabalhador
,
batalhador
.
Eu trabalho dia e noite
,
todos os dias
,
para sustentar minha família
,
para sustentar meus vícios
,
que eu sou usuário
,
fumo maconha mesmo
.
Aí
,
no outro dia ele mandou eu pegar a moto
,
aí eu peguei a moto
,
me liberou
.
Passaram uns 10 dias
,
aí ele me ligou
,
me mandou mensagem enquanto eu estava trabalhando
.
Ele me mandou mensagem
: ‘
Vem comparecer aqui na delegacia para tu assinar o documento da moto que ficou pendente’
. Eu falei: ‘
Sim
,
senhor
,
tô indo aí
’.
Aí eu fui
,
na hora que cheguei
,
ele estava com mandado de prisão e me prenderam. Eu confirmo que eram oito porções de maconha,

sim
,
senhora
.
Estava
,
eu estava com a minha droga lá
,
eu estava fumando
.
Na verdade
,
eu estava fumando
. Eu fui em Altamira, eu pedi para o meu patrão para ir em Altamira tirar meu PIS. Aí eu fui em Altamira, tirei o PIS,
aí comprei uma droga lá em Altamira
.
Eu sou acostumado a comprar assim de pedaço
,
não embalada
. Aí, só o menino que tinha lá, eu fui lá no CAES, ele só tinha embalada.
Aí eu peguei essas oito porções e vim embora para casa
.
Foi no dia da minha que eu tirei uma folga para ir em Altamira para tirar meu PIS porque meu cartão cidadão estava bloqueado
,
e tive que ir lá na Caixa
.
Aí eu fui
,
quando eu cheguei em casa
,
já tirei na hora que eu saí do táxi
,
já tirei a droga do bolso
.
Eu acho que foi nesse momento que caiu uma porção lá na frente
.
Aí eu peguei
,
deixei as outras lá no quintal
.
Peguei
,
deixei as coisas que eu comprei dentro da minha casa e fui para o salão cortar o cabelo
.
Saí do salão
,
vim para casa
,
peguei minha esposa que estava lá na casa da minha mãe
.
Aí fui para casa
,
cheguei em casa
,
tomei banho
,
aí fui fumar uma maconha lá no quintal
,
deitei na rede
.
Aí foi na hora que o Maxuel chegou e trouxe o troco do meu corte de cabelo
.
Aí foi bem na hora que ele chegou para trazer esse troco que os policiais chegaram
,
com eu assustado e já estava já com efeito da maconha
,
e saí correndo
.
Deixei tudo para trás e saí correndo
.
Mas no outro dia eu fui lá
,
eu não devia nada para eles
.
Eles sabem que eu sou fumante
,
que eu fumo mesmo
,
mas eles sabem que eu sou trabalhador
,
sabem que eu não sou traficante
,
que eu não vendo coisa errada
. Meu vizinho tudinho sabe lá.
Sim
,
senhora
,
quando você fala “dolada”
,
eu quero falar “embalada”
.
Sim
,
senhora
.
O dinheiro que eles acharam foi R$ 20
.
É justo o dinheiro que o Maxuel trouxe do meu troco
.
Eu dei R$ 50 para ele
,
era R$ 30 o corte
,
ele não tinha lá o dinheiro
.
Aí ele falou que depois deixava lá comigo
.
Aí ele foi lá e deixou R$ 20
.
Não
,
senhor
,
eu nunca fiz ou faço parte de alguma facção criminosa
. Não, senhor. Minha vida,
eu não vivo em função do tráfico
,
eu não sou traficante
.
Não
,
nunca fu
i
, nem quero ser
.
Eu era usuário
,
sim
,
eu fumo
,
sim
.
Mas negócio de tráfico
,
mexer com esses negócios de crime
,
facção
,
nunca
. Sempre fui trabalhador, sempre serei em nome de Jesus,
nunca dependi de facção
, de estar marchando para homem nenhum, não. Ao lado da minha casa mora o John Lucas, que é meu vizinho. Tem outros pessoal lá, mas nem param muito lá assim, de vez em quando. Eu também não paro muito lá, trabalho de dia, de noite.
De dia eu trabalho fazendo entrega no comércio e de noite eu trabalho na prefeitura pegando a assinatura dos vigias
.
Eu era vigia
,
agora virei coordenador
,
que eu sou um homem de responsabilidade e me colocaram como coordenador dos vigias
.” 4. DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E CONTRADIÇÕES: Da análise detida dos elementos probatórios,
constata-se manifesta fragilidade do conjunto acusatório
,
permeado por contradições insuperáveis que impedem a formação de juízo de certeza necessário à condenação
. 4.1. Das Contradições Testemunhais Cruciais:
A principal testemunha da acusação
,
Maxwell Dias dos Santos
,
negou categoricamente em juízo ter adquirido drogas do réu
,
contrariando frontalmente a versão policial
.
Sua declaração é cristalina
: “
Nenhum momento cheguei a adquirir droga do Fabrício
,
mas ele também não me ofereceu
” e “
todas duas vezes eu fui e confirmei para ele que eu fui levar esse dinheiro que era de um troco de do corte de cabelo e eu não fui comprar droga
.”
Esta contradição não é meramente periférica
,
mas atinge o cerne da acusação
, pois a denúncia afirma expressamente que “R
$ 20,00 (vinte reais) em espécie
–
que teriam sido pagos por Maxwell Dias dos Santos ao denunciado por uma porção da droga
.” 4.2. Da Insuficiência Probatória para Demonstrar Traficância:
O conjunto probatório falha em demonstrar elementos essenciais para caracterizar o tráfico de drogas
: a)
Ausência de flagrante de venda
:
Em nenhum momento os policiais presenciaram efetiva transação comercial
; b)
Inexistência de apetrechos de tráfico
:
Não foram apreendidos balanças
,
material para embalagem
,
cadernos de anotações ou outros instrumentos típicos da atividade de traficância
; c)
Quantidade ínfima
:
As 8 (oito) porções de maconha representam quantidade irrisória
,
compatível com consumo pessoal
; d)
Valor irrisório
:
Os R$ 20,00 encontrados possuem explicação plausível (troco de corte de cabelo) e não indicam lucro de atividade ilícita
; e)
Ausência de organização criminosa
:
O próprio delegado confirmou que o réu não integra organizações criminosas
. 5.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
:
O princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) impõe que
,
diante da dúvida
,
esta seja interpretada em favor do réu
.
As contradições probatórias e a fragilidade do conjunto acusatório geram dúvida razoável sobre a efetiva prática de tráfico de drogas
. Conforme pacífica jurisprudência: (...). 6.
DA APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF
:
O ponto decisivo do presente decisum também se encontra circunscrito na existência de provas suficientes da prática do crime de tráfico pelo acusado
. Analisando detidamente o feito,
constato que não existem provas suficientes e adequadas à condenação do réu pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 e
,
a situação em análise enquadra-se perfeitamente no precedente do TEMA 506
.
RE 635659 do STF
,
mormente diante da ínfima quantidade de droga apreendida e de não existir outros elementos (balança, invólucros, tesoura e afins) que demonstrem a prática da traficância
. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659)
,
fixou importante precedente estabelecendo que
: “
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006
,
será presumido usuário quem
,
para consumo próprio
,
adquirir
,
guardar
,
tiver em depósito
,
transportar ou trouxer consigo
,
até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas
,
até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
.” Ademais, o STF estabeleceu que “
A presunção do item anterior é relativa
,
não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas
,
mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido
,
quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
,
como a forma de acondicionamento da droga
,
as circunstâncias da apreensão
,
a variedade de substâncias apreendidas
,
a apreensão simultânea de instrumentos como balança
,
registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
.” Pelo que se observa no relato fático,
verifica-se que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido de Cannabis Sativa é manifestamente inferior à quantidade estabelecida pelo STF no precedente do TEMA 506. RE 635659 e
,
também não se verificou qualquer outro elemento informativo a indicar o afastamento da presunção de porte para consumo
.
A única prova inequívoca existente é a de que o denunciado foi encontrado na posse de substância entorpecente
,
não restando inconteste a sua finalidade para o tráfico
,
sobretudo porque as circunstâncias da apreensão da droga não demonstram que o réu estava realizando ato de venda/distribuição da substância apreendida
,
seja de forma onerosa ou gratuita
.
No caso ora examinado
,
as 8 (oito) porções de maconha representam quantidade que se presume ser para consumo
,
nos termos da tese fixada pelo STF
. 7.
DA DESCLASSIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
: Desse modo,
entendo que a prova produzida é insuficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
sendo impositiva a desclassificação do delito de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo
,
para a figura típica do artigo 28 da Lei nº 11.343/06
. Com efeito,
a acusação imputada ao réu não restou comprovada
,
uma vez que as circunstâncias fáticas se enquadram no precedente do STF
– Tema 506,
harmonizando-se no sentido de que o conjunto probatório convenceu este Juízo de que o réu praticou o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e
,
não o crime previsto no art. 33 da referida Lei
. Contudo,
aplicando-se integralmente a tese firmada no Tema 506 do STF
,
que declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 para afastar todo e qualquer efeito de natureza penal
,
impõe-se o reconhecimento da atipicidade penal da conduta
. III – DISPOSITIVO: Ante o exposto,
considerando a fragilidade do conjunto probatório, as contradições insuperáveis entre os depoimentos
,
a quantidade ínfima de droga apreendida e a aplicação do Tema 506 do STF
,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e por consequência
,
DESCLASSIFICO a conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e ABSOLVO o réu FABRICIO ALMEIDA LIMA
,
com arrimo no art. 386, III do CPP e Tema 506 do STF
. (...).”

Conforme se depreende dos autos, apesar de haver prova da
materialidade do crime
, esta não se confunde com a prova da
mercância
de substância entorpecente. Apesar de existirem imagens comprovando a existência do material ilícito, as circunstâncias do flagrante e demais particularidades do caso não permitem definir sua finalidade comercial.

Ademais, durante a instrução processual foram ouvidos
Jonathan Matheus da Silva
, investigador da Policial Civil, e
Cícero Stefano Alves Pereira
, Delegado da Polícia Civil, além das testemunhas
Wagner Nascimento de Souza Júnior
e
Maxwell Dias dos Santos
, bem como foi realizado o interrogatório do ora apelado
Fabrício Almeida Lima
.

Consoante advertido pelo juízo singular, a principal testemunha da acusação,
Maxwell Dias dos Santos
afirmou, em síntese, que em nenhum momento chegou a adquirir droga de Fabrício, e que, no dia dos fatos, foi à sua residência para lhe entrar o valor de R$ 20,00 (vinte) reais, que era o troco que lhe devia por um corte de cabelo em sua barbearia.

O investigador
Jonathan Matheus da Silva
, reprisou em juízo o relato prestado na fase inquisitória, afirmando que fizeram acompanhamento no local indicado por denúncias e, após visualizarem movimentação atípica de pessoas entrando e saindo da residência, procederam a abordagem e encontram uma porção de droga com um dos indivíduos, o qual informou que a teria adquirido com Fabrício.

Por sua vez, o Delegado
Cícero Stefano Alves Pereira
ratificou seu depoimento, asseverando que já haviam detido Fabrício anteriormente, mas o liberam logo em seguida. Aduziu que, no dia dos fatos, após deterem dois indivíduos que teriam comprado entorpecente com Fabrício, adentraram na residência e encontraram outras porções no local, porém, não conseguiram prendê-lo pois havia se evadido pelos fundos da casa, deixando para trás o valor de R$ 20,00 (vinte) reais e suas sandálias.

O confronto das versões colhidas em juízo demonstra algumas contradições na dinâmica dos fatos, especialmente em relação à efetiva transação das substâncias entorpecentes. O ora apelado, perante a autoridade judicial, assumiu a propriedade da droga, todavia, negou que se destinavam ao tráfico, mas ao seu consumo pessoal, pois era usuário.

Com efeito, observo que o reconhecimento do ora apelado pelo suposto usuário na delegacia não se confirmou em juízo, sendo insuficiente para comprovar a autoria delitiva.

Os depoimentos prestados pelos Policiais Civis, revestidos de fé pública, não foram corroborados pelos demais elementos probatórios, como imagens, gravações ou testemunhos que comprovem a prática do ilícito.

Portanto, a apreensão de 08 (oito) porções de “maconha”, dividas em porções, não é suficiente para caracterizar o tráfico, especialmente diante da ausência de outros elementos típicos da mercância, como balanças de precisão, registros contábeis, celulares periciados ou prova concreta de movimentação suspeita, como imagens ou filmagens.

Além disso, a jurisprudência do
c. STF
, através do
Tema 506 da Repercussão Geral
, estabeleceu a presunção de uso pessoal quando a quantidade de droga apreendida não ultrapassa
40g (quarenta gramas)
de
Cannabis Sativa
, salvo quando houver prova em contrário que indique a finalidade de comercialização, o que não se vislumbra na hipótese.

Deste modo, a ausência de provas seguras impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conforme o
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, não havendo razão para modificar a decisão absolutória fundamentadamente prolatada pelo juízo monocrático.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...). 4.
A decisão agravada destacou que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não permite concluir pela configuração do crime de tráfico, na ausência de outros indícios de difusão ilícita
. 5.
O princípio do in dubio pro reo foi aplicado, considerando que o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, devendo o decreto condenatório estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico
. 6.
A ausência de provas seguras do tráfico e a admissão do recorrente de que a droga era para uso pessoal justificaram a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.207.482/SC (2025/0123590-5), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A decisão agravada está em conformidade com os precedentes desta Corte, que exigem prova concreta da traficância para condenação por tráfico de drogas
. 5.
A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos adicionais caracterizadores do tráfico justificam a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal
. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ – AgRg no HC nº 773.186/MS (2022/0303213-6), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, publicado em: DJEN de 29/12/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS SOBRE DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

1. (...). 3.
A pequena quantidade de droga apreendida (16g de maconha), em conjunto com a ausência de dinheiro trocado, balança de precisão, anotações, celulares com mensagens sugestivas ou outros instrumentos característicos da comercialização, enfraquece a tese acusatória de tráfico
. 4. Os entorpecentes estavam na bolsa da companheira do apelante, sendo a posse por ele assumida em juízo como destinada ao consumo próprio, versão que não foi infirmada por elementos objetivos ou testemunhos de terceiros. 5. Os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão, embora coesos quanto à abordagem, não trouxeram informações seguras sobre qualquer ato típico de mercancia ou movimentação suspeita de comércio de drogas. 6.
À luz da tese fixada pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral, presume-se o porte para uso próprio quando a quantidade de cannabis sativa não exceder 40g, salvo se houver provas robustas que justifiquem o afastamento dessa presunção, o que não se verifica no caso concreto
. 7.
A ausência de prova segura e inequívoca da intenção de comercializar a substância impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo a conduta ser considerada atípica penalmente e enquadrada nos moldes do art. 28 da Lei de Drogas, com remessa ao Juizado Especial Criminal para fins administrativos
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso provido.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800048-55.2023.8.14.0065 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025, Publicado em 01/07/2025).
Grifei

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 506, reconheceu que a posse de cannabis para consumo pessoal, dentro dos limites estabelecidos, não deve ensejar sanção penal, sendo aplicáveis apenas medidas de advertência e educativas
.
No caso concreto, restou comprovado que um dos apelantes portava 19 (dezenove) gramas de maconha para consumo próprio, sendo preso no momento da compra da substância. Assim, a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, resultando na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Apelação parcialmente provida.
(TJ/PA –
Apelação Criminal
Nº 0002006-83.2011.8.14.0048 – Relator (a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025 – Publicado em 01/04/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MERCANCIA. DESTINAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA.

1. (...). 5.
A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente
.
A ausência de elementos objetivos como balanças de precisão, anotações de contabilidade
,
movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo de mercancia impede a conclusão segura pela prática do tráfico
. 6.
A quantidade de drogas apreendidas
,
sem outros indícios de difusão ilícita
, não é suficiente para configurar tráfico.
Havendo dúvida razoável quanto à destinação das substâncias impõe-se a

aplicação do princípio do in dubio pro reo
. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0743211-36.2024.8.07.0001, Acórdão nº 2.072.479, Relator (a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025).
Grifei

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão absolutória prolatada nos autos, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026